Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713242-65.2018.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: SANDRA LIMA GENARI LINDOSO, RAFAEL DE CARVALHO LINDOSO D E S P A C H O TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 22279073. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator